Tribunal: TJDFT
Processo: 0760084-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras/recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de devolver às autoras o valor de R$2.929,42.

2. As rés/recorrentes pugnam pela reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 58592247), pugnando pela manutenção da sentença.

4. Gratuidade de justiça. Concedo à parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está demonstrada a sua hipossuficiência (ID 59930036), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.

5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).

6. No caso, em 06/11/2022 as autoras adquiriram da ré pacote promocional de passagens aéreas (voo flexível) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da ré, ocorrido em agosto/2023, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito do consumidor ao reembolso do valor pago.

7. Outrossim, o inadimplemento contratual da ré, por si só, não teve o condão de violar atributos pessoais das autoras, uma vez que não gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

8. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."

9. Destarte, escorreita a sentença que afastou o direito à indenização por danos morais pleiteado pelas autoras/recorrentes.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.